Tribunal: TJMT
Processo: 8013149-42.2017.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8013149-42.2017.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[K R P COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 12.089.305/0001-09 (RECORRENTE), ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO - CPF: 706.619.441-15 (ADVOGADO), GRACE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - CNPJ: 22.308.261/0001-06 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 8013149-42.2017.811.0003

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Rondonópolis – MT

Recorrente(s):
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido(s):
K R P COMERCIO DE CONFECCOES LTDA E GRACE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/08/2022

Ordem de pauta:
79

EMENTA

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO – INCIDÊNCIA JUROS DE MORA SOBRE AS ASTREINTES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MULTA PELO NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO DETERMINADA EM LIMINAR (Art. 523,
§
1°, CPC) - MOTIVOS INDICADOS PELO EMBARGANTE COMO CAUSADORES DO EXCESSO NA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS - RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

É prudente afastar a incidência de juros de mora sobre as astreintes, bem como da multa de 10% em atenção a violação do princípio da vedação ao “bis in idem” (sanção sobre o mesmo fato) e afastar também os honorários de 15% sob o valor das astreintes, pois, estas não integram a condenação.

RELATÓRIO

Presentes os pressupostos recursais de cabimento, conheço do recurso em desfavor de sentença que condenou a Recorrente Banco Bradesco S.A.

Em face do que dos autos consta que foi decretado a falência da empresa GRACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA em 09 de maio de 2019.

Portanto, julgo extinto o processo em relação a esta parte, haja vista a impossibilidade de prosseguimento da ação em face dela, conforme teor do Enunciado 51 do FONAJE.

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que rejeitou os embargos à execução (Id. n.
126993228
), homologando o cálculo apresentado pela Embargada/Recorrida.

A Recorrida requer a confirmação da sentença objurgada.

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares,

O dispositivo da sentença declaratória de inexistência de débito e compensatória de danos imateriais foi confirmada análise de recurso. No mesmo “
decisum
” (decisão) foi confirmada decisão liminar que determinou a Recorrente a cancelar o protesto objeto dos autos, sob pena de multa.

Matéria recursal adstrita à incidência de atualização monetária e juros de mora, honorário e multa por não pagamento voluntário sobre as
astreintes, motivos indicados pelo embargante como causadores do excesso na execução.

Em contrarrazão a Recorrida acrescenta que há saldo remanescente à título de dano moral a ser adimplido.

Da análise dos autos observo que o valor da condenação em dano moral apresentado pela Recorrida, atualizado a partir da data da citação (19/04/2017) e corrigido monetária pelo INPC a partir da data publicação da sentença (24/05/2020), (súmula 362 do STJ), perfaz o montante de R$ 5.047,00, cálculo de atualização até 22.04.2021.

Constato incontroverso como feito o depósito judicial no valor de R$ 4.954,42, pelo Banco Bradesco, em 23.10.2020, com atualização feita até outubro de 2020 (Id. n.
126993218
).

Alvará emitido em maio de 2021 (Id. n.
126993224 e 1269093223
) no total de R$ 3.015,52 + R$ 1.938,90: R$ 4.954,42.

Logo, há saldo remanescente no valor de R$ 92,58, atualizado monetariamente e acrescido de juros pelo atraso que correspondem a R$124,64, já incluídos os 15% honorários.

Deve ser considerado o valor da multa diária pela desobediência ao determinado em liminar, para a retirada do protesto como feito pedido pela Recorrida, no valor de R$ 46.000,00, permitida somente a atualização do débito.

No Id. n. 126993226 – caução de R$ 76.263,72, que é o suficiente a satisfação do débito, devendo o que suplanta ser devolvido a parte Recorrente.

Ainda, acerca da inaplicabilidade de correção, honorários advocatícios e juros de mora sobre as astreintes, tendo em vista que as astreintes não detém caráter condenatório e a citada incidência acarretaria bis in idem, cita-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMANDA PROCEDENTE. BASE DE CÁLCULO. CPC/1973.VALOR DA
CONDENAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. VERBA EXCLUÍDA. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA. MEIO COERCITIVO. COISA JULGADA MATERIAL.
AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA n.13/STJ. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se o valor da multa cominatória integra a base de cálculo da verba honorária disciplinada pelo CPC/1973. 2. O art. 20, § 3º, do
CPC/1973 estipula que os honorários de advogado, quando procedente o pedido da
inicial, serão fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, a qual deve ser entendida como o valor do bem pretendido pelo demandante, ou seja, o montante econômico da questão litigiosa conforme o direito material. 3. A multa cominatória constitui instrumento de direito processual criado para a efetivação da
tutela específica perseguida, ou para a obtenção de resultado prático equivalente, nas
ações de obrigação de fazer ou não fazer, constituindo medida de execução indireta. 4. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. Precedente da Segunda Seção. 5. As astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afastam, na vigência do CPC/1973, da base de cálculo dos honorários advocatícios. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

(REsp 1367212/RR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017).
(Grifou-se).

Do mesmo modo, cita-se entendimento do mesmo tribunal acerca da incidência de correções e juros de mora sobre as astreintes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. MULTA
COMINATÓRIA. FIXAÇÃO DE NOVO VALOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362/STJ. JUROS DE MORA. NÃO CABIMENTO. 1. Os embargos de
declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, o que ocorre na espécie, pelo silêncio quanto ao
disciplinamento dos encargos legais que incidirão sobre o valor decorrente da redução da multa cominatória. 2. A correção monetária, à semelhança das indenizações por danos morais, nos termos da Súmula 362/STJ, flui a partir da data em que fixado o novo
valor da multa cominatória. Precedentes. 3. Sob pena de consubstanciar dupla penalização, não são cabíveis juros de mora sobre o valor da multa, que por si só
constitui sanção por descumprimento. Precedentes. 4. Embargos de declaração
acolhidos.

(EDcl no AgInt no AREsp 1409856/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 11/05/2021).
(Grifou-se).

Desse modo, em respeitabilidade ao decidido pelo STJ nos recursos supra expostos, e tendo em vista que o valor da astreinte não integra o valor atualizado da causa, necessário o reconhecimento da inaplicabilidade de honorários advocatícios e juros de mora sobre as astreintes, sob pena de ocorrer em
bis in idem. Sendo mantido, contudo, a correção monetária, que flui a partir da data em que fixado novo valor da multa cominatória, conforme dispõe Súmula 362/STJ.

Nesse sentido:

Ementa

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OPERADORA ALEGA EXCESSO DE EXECUÇÃO E REQUER O RECONHECIMENTO: A) DE ERRO NA DATA PARA CORREÇÃO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS; E B) DA IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE AS ASTREINTES. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, UMA VEZ QUE A ORA RECORRENTE TERIA DEIXADO DE APRESENTAR OS DEVIDOS CÁLCULOS, INDICANDO O VALOR EM EXCESSO E O IMPORTE CORRETO PARA EXECUÇÃO, CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART. 525, § 4º, CPC. MATÉRIA RECURSAL ADSTRITA À DATA PARA CORREÇÃO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, E INCIDÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE AS ASTREINTES, MOTIVOS INDICADOS PELO EMBARGANTE COMO CAUSADORES DO EXCESSO NA EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA SUSCITADA PELA OPERADORA SE FUNDAMENTA NA DATA PARA CORREÇÃO DOS DANOS MORAIS E A POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE AS ASTREINTES, FATORES QUE NÃO NECESSITAM DE APRESENTAÇÃO DE CÁLCULO PARA SEREM ANALISADAS. ACERCA DA DATA PARA CORREÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, VERIFICA-SE QUE O CÁLCULO APRESENTADO PELO CONSUMIDOR TEM SEU TERMO INICIAL EM 05.12.2017. CONTUDO, CONFORME CONSTA NA DECISÃO EM ANÁLISE, A CORREÇÃO DEVERÁ OCORRER DESDE A DATA DE PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ASSIM, A DATA CORRETA DO TERMO INICIAL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS É 12.06.2018. ACERCA DA INAPLICABILIDADE DE CORREÇÃO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E JUROS DE MORA SOBRE AS ASTREINTES, HÁ ENTENDIMENTO DO STJ PELA AUSÊNCIA DE CARÁTER CONDENATÓRIO NAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE INCORRER EM BIS IN IDEM. DE MODO QUE RESTA IMPOSSIBILITADA A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E HONORÁRIOS SOBRE A CITADA MULTA. SENDO MANTIDO, CONTUDO, A CORREÇÃO MONETÁRIA, QUE FLUI A PARTIR DA DATA EM QUE FIXADO O NOVO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA, CONFORME DISPÕE SÚMULA 362/STJ. REFORMA DA SENTENÇA, PARA O FIM DE: A) RECONHECIDO O EXCESSO DE EXECUÇÃO; B) RECONHECIDO QUE O TERMO INICIAL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS É 12.06.2018; E C) AFASTADA A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE AS ASTREINTES. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, POIS LOGROU ÊXITO NO RECURSO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0003601-41.2017.8.16.0052 - Barracão - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS DENISE HAMMERSCHMIDT - J. 08.02.2022) (Grifo nosso)

(TJ-PR - RI: 00036014120178160052 Barracão 0003601-41.2017.8.16.0052 (Acórdão), Relator: Denise Hammerschmidt, Data de Julgamento: 08/02/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/02/2022)

No que tange a aplicação da multa de 10% do art. 523 do CPC, também não é aplicável a hipótese. A astreintes já se caracteriza como punição ao descumprimento da ordem judicial e ao incidir a multa do art. 523 do CPC seria imposta uma dupla punição

Nesse sentido colaciono recente jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – MULTA E HONORÁRIOS - ART. 523, § 1º, CPC – NÃO INCIDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS. Conforme anotado pela decisão agravada, o pagamento tempestivo realizado pelo banco afasta a aplicação da multa e honorários advocatícios no artigo 523, § 1º do CPC. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material ( CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

(TJ-MT 10204584320208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)

Quanto aos honorários:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCLUSÃO DAS ASTREINTES - NATUREZA COERCITIVA E NÃO CONDENATÓRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - INCIDÊNCIA SOBRE VALOR DA EXECUÇÃO E NÃO SOBRE A MULTA EXCLUÍDA, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil autoriza o juiz, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva ou mesmo quando o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. 2. In casu, o Juízo de Primeiro grau julgou improcedente a execução da multa diária, condenando o Executado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 3. Não incidem honorários advocatícios sobre o valor fixado a título de astreintes, diante da ausência de caráter condenatório de tais verbas, que constituem um meio coercitivo posto à disposição do Estado-Juiz para fazer cumprir as suas decisões. 4. Assim, os honorários devem incidir sobre o montante que fundamenta a execução e não sobre a multa excluída, que não tem natureza indenizatória e condenatória. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 10042277220198110000 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 15/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/09/2021)

Diante disso, necessária a reforma da sentença para que seja:

a) Reconhecido o excesso de execução;
b) Reconhecido o saldo remanescente a ser adimplido pela condenação em danos morais no montante de R$ 124,64;

c) Seja afastada a incidência de juros de mora e honorários advocatícios e multa do artigo 523, parágrafo 1º do CPC, sobre as astreintes;

c) Determinar o valor de R$ 46.000,00, a título de multa pelo descumprimento da ordem de promover a baixa do protesto, sendo permitida a simples correção monetária do valor a partir da data confirmatória da fixação da multa, no acórdão;

e) Determinar a devolução do valor excedente à parte Recorrente.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, pois logrou êxito em seu recurso.

Pelo exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Inominado, nos termos do voto.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022